Tribunal: STF
Processo: ADI 552
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-15
Data de publicação: 1991-08-15

Ementa:
Provimento de  serventia  de  notas  ou  registro,  mediante
efetivação do substituto (par. 3. do art. 16 do Ato  das  Disposições
Constitucionais Transitorias do Estado do Rio de Janeiro).
         Relevância da fundamentação jurídica do  pedido,  perante  o
par.3. do art. 236 da Constituição Federal, onde a alternativa oposta
ao concurso, em caso de vaga, e a remoção (não a efetivação).